Tribunal: TJMT
Processo: 1028161-96.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028161-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME - CNPJ: 07.181.348/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ARGUELHO DE FARIA - CPF: 483.769.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO DA COSTA FARIA - CPF: 003.746.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMA ARGUELHO DE FARIA - CPF: 918.105.311-87 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028161-96.2020.8.11.0041

APELANTE: EDIMA ARGUELHO DE FARIA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – OMISSÃO DO ESTADO CIVIL PELO CÔNJUGE AVALISTA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da garantia em razão do aval prestado sem a necessária outorga uxória, se o avalista omitiu o seu estado civil, faltando com a boa-fé contratual.

Já é entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça ao mitigar tal regra, quando o avalista, de forma dolosa, omite o seu estado civil, contrariando, assim, a boa-fé contratual que se espera das relações jurídicas (AgInt no REsp 1345901/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 12/05/2017). -

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDIMA ARGUELHO DE FARIA
nos
Embargos de Terceiro
propostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo, entretanto, a sua exigência, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que não tomou conhecimento e não consentiu com o aval dado pelo seu esposo bem como que é evidente a má-fé por parte do apelado, pois não diligenciou para apurar o correto estado civil do garantidor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 111257965).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o marido da autora/apelante, OLAVO DA COSTA FARIA, assinou, na condição de avalista da empresa Ricardo Arguelho de Faria – ME, a Cédula de Crédito Bancário nº 004.616.464, emitida em 12/11/2015 em favor do banco embargado/apelado.

Em razão da inadimplência dos emitentes do referido título, foi ajuizada a Execução pelo embargado/recorrido, para o recebimento de R$ 368.442,90 (trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).

Sob a alegação de que o seu esposo assinou a cédula de crédito bancário como solteiro, inexistindo, assim a necessária outorga uxória, opôs os presentes embargos de terceiro.

Pois bem.

Com efeito, o ordenamento jurídico impõe a necessidade de outorga uxória para a prestação de fiança. É o que se denota do artigo 1.647, inc. III, do CC, segundo o qual nenhum dos cônjuges pode, sem a autorização do outro, prestar fiança ou aval, exceto no regime da separação absoluta.

No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 332 do STJ,
in verbis
:

"
A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia
".

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando tal regra, em especial quando o avalista, de forma dolosa, omite o seu estado civil, contrariando, assim, a boa-fé contratual que se espera das relações jurídicas.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA SEM OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE. QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO SOLTEIRO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. ACÓRDÃO MANTIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. O entendimento desta Corte pacificou-se no sentido de que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, mediante análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a fiança prestada no contrato de locação em análise foi prestada mediante declaração falsa do fiador acerca de seu estado civil, não sendo possível reconhecer a nulidade integral da garantia, sob pena de o fiador ser beneficiado por sua própria torpeza. Incidência da Sumula 83/STJ.

3. Agravo interno não provido
".(AgInt no REsp 1345901/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 12/05/2017). G.N.

“
AGRAVO REGIMENTAL E RECURSO ESPECIAL. FIANÇA. OMISSÃO DO FIADOR DE SEU ESTADO CIVIL. VALIDADE DA FIANÇA. PRECEDENTE DA CORTE.

1.- Deve ser reconhecida a validade da fiança prestada sem outorga uxória em razão da má-fé do fiador na declaração de seu estado civil reconhecida pelo Tribunal de origem.

2.- Questão já apreciada por esta Corte no julgamento do REsp 1.328.235/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe 28/06/2013.

3.- Agravo Regimental improvido
.” (STJ – AgRg no REsp 1447925/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 09/06/2014) G.N.

No caso, verifica-se do item 3 da Cédula de Crédito Bancário executada que o avalista, Sr. RICARDO AGUERLHO DE FARIA (esposo da apelante), consta como
solteiro
(ID 4556720 do processo na origem), apesar de ser casado com a recorrente desde agosto/1982, conforme certidão de casamento constante no ID 111257465.

Imperioso ressaltar que o avalista assinou conscientemente o documento, de modo que, se
se
declarou solteiro quando na verdade era casado, não se pode exigir do banco credor, que não estava ciente da condição de casado do avalista no ato da contratação, o cumprimento dos requisitos legais concernentes à outorga uxória.

Nesse contexto, insta salientar que a boa-fé objetiva é inerente a qualquer negócio jurídico, devendo ser observada antes, durante e no pós-contrato (artigo 113 do CC).

Assim, o avalista tem o dever de prestar informações verídicas e não ocultar situações que possam influenciar o contrato, não podendo, jamais, ser beneficiado pelo sua má-fé.

Logo, não há falar-se em nulidade da garantia em razão do aval prestado sem a necessária outorga uxória, se o avalista omitiu o seu estado civil, faltando com a boa-fé contratutal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA – AVAL PRESTADO EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – NULIDADE TOTAL DO NEGÓCIO JURÍDICO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA MÁ-FÉ DO FIADOR – OMISSÃO DO ESTADO CIVIL – PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL –IMPOSSIBILIDADE DE BENEFICIAR A PRÓPRIA TORPEZA DO FIADOR - MEAÇÃO DO CONJUGE VAROA RESGUARDADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA ESPOSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO. 1. Segundo o art. 1.647, III, do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval. 2. O avalista tem o dever de prestar informações verídicas e não ocultar situações que possam influenciar no negócio jurídico, caso assim não faça, deve responder e arcar com todos os prejuízos decorrentes da sua conduta irregular e desleal, pois não seria razoável que o credor fosse prejudicado pela atitude perpetrada pela outra parte, que agiu com evidente má-fé ao ocultar a existência de casamento sob regime de comunhão de bens. 2. Por outro lado, mesmo não podendo o cônjuge avalista ser beneficiado com a sua má-fé, é cediço que o cônjuge que não autorizou, em nenhum momento, a celebração de contrato de aval, não pode ver prejudicada a sua meação, pelo simples fato de ser casado com o avalista em regime de comunhão de bens. 3. Inexistindo provas da má-fé da requerente, deve ser mantida a validade do aval prestado, ressalvando-se a meação da recorrente
.” (TJMT – N.U 0000270-84.2015.8.11.0044, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022